Tribunal: TJSP
Processo: 2061987-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061987-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que são agravantes JOSÉ
FÁBIO GUARATY e ANGELICA DORNAIKA, são agravados MARIA THEREZINHA
VENUSSO TOLEDO, CYNTHIA VENUSSO DE TOLEDO, FERNANDO VENUSSO
DE TOLEDO, RICARDO VENUSSO DE TOLEDO, BEATRIZ VENUSSO DE
TOLEDO e BENEDICTO ARY DE OLIVEIRA TOLEDO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061987-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2061987-08.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: JOSÉ FÁBIO GUARATY E ANGELICA DORNAIKA
AGRAVADOS: MARIA THEREZINHA VENUSSO TOLEDO, CYNTHIA VENUSSO
DE TOLEDO, FERNANDO VENUSSO DE TOLEDO, RICARDO VENUSSO DE
TOLEDO, BEATRIZ VENUSSO DE TOLEDO E BENEDICTO ARY DE OLIVEIRA
TOLEDO
COMARCA: SÃO CARLOS
JUIZ: MILTON COUTINHO GORDO
AÇÃO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA
VOTO No 29173
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DE
PERITO COM VALORES DEPOSITADOS - INVIABILIDADE
– VERBA PARA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, exprobando a R. decisão de fls. 826, que
mandou ao pagamento de honorários periciais pelo Exequente, rejeitando o pleito de
quitação da referida verba com os valores provenientes de penhora realizada no feito.
Insurgem-se os Agravantes, sustentando que a quantia depositada nos autos não
pertence ao Executado, senão aos Exequentes, uma vez que não houve qualquer
impugnação ao apenhamento realizado, errônea a decisão, mesmo porque não existem
Embargos à Execução pendentes de julgamento, de modo que o valor pode ser liberado
pata pagamento dos honorários do Perito, devendo também ser determinada a apreciação,
em Primeiro Grau, do pedido de condenação dos Agravados ao pagamento de multa por
ato atentatório à dignidade da Justiça, e ainda que seja convertida em perdas e danos a
matéria referente a um trator não devolvido pelos devedores.
Efeito suspensivo deferido.
Contraminuta a fls. 843/845.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061987-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, o recurso não está por merecer acatamento.
Depreende-se da análise dos autos que estão sendo depositados valores,
provenientes de penhora de créditos advindos de arrendamento de imóvel, para garantia do
Juízo, de modo que foi acertada a decisão a quo, inviável o pagamento dos honorários do
Perito com tais quantias, que não estão liberadas para levantamento.
De resto, quanto às demais questões trazidas no recurso, não cabe a esta Corte
substituir o Juízo de Primeiro Grau na análise de matérias pendentes, sob pena de
supressão de instância, coisa profligada pelo Direito Judiciário Civil; tampouco o presente
recurso se presta a compelir o Julgador singular a proferir qualquer decisão que seja de
modo que os pleitos referentes à imposição de multa e conversão em perdas e danos nem
sequer podem ser conhecidos.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica